Tribunal: STF
Processo: HD 131
Classe: HD
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Habeas Data impetrado por Alexandre Costa da Silva, contra ato do SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de obter as informações funcionais de Edson Moreira da Silva, genitor do impetrante.
    O impetrante narra que seu pai, servidor público aposentado deste órgão, falecido em 06/07/2007, teve reconhecida a união estável com a Sra. Maria Denise de Almeida. 
    Alega que a referida ação de reconhecimento transitou em julgado e, para ajuizar uma rescisória comprovando a inexistência do citado vínculo, solicitou informações sobre o seu genitor junto ao impetrado. 
    Ocorre que o pedido foi negado com fulcro no art. 2º da Resolução n. 528/2014 e art. 5º da Lei n. 13.709/2018, em razão da informação pertencer a outra pessoa.
    A decisão administrativa que indeferiu o pleito considerou que (e-DOC 5, p. 1)
    “embora alegue ser filho da segunda pensionista (falecida e já excluída) e do ex-servidor, o interessado não é beneficiário da pensão, não indica ter pretensão pessoal de incluir-se no rol de beneficiários, nem mesmo demonstra tratar-se o caso do exercício regular de algum outro direito seu. Não se vislumbra, portanto, interesse direto do requerente. Acrescente-se que a intenção aparente da demanda seria, de algum modo, contestar decisão judicial do TJ-SE que concedeu a terceira pessoa, Maria Denise de Almeida, o direito de ser incluída no rol de beneficiárias dessa pensão civil (estando hoje já incluída)”.
    O impetrante alega que a legitimidade ativa para o herdeiro requerer as informações do próprio genitor, ora falecido, foi reconhecida no Habeas Data n. 147/DF pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Requer que, ante a negativa administrativa, seja determinado que o impetrado forneça as informações funcionais do funcionário, principalmente quanto as declarações anuais de recadastramento os anos de 2001 a 2007, no prazo de 10 dias conforme o art. 9º da Lei n. 9.507/1997. 
    É o relatório. Decido.
    Depreende-se da inicial que busca o impetrante a obtenção de informações do seu falecido genitor junto ao Secretário de Gestão de Pessoas do Supremo Tribunal Federal. 
    Aplicam-se na inferência de competência do STF para julgamento de habeas data as mesmas normas dispostas para o mandado de segurança, visto que disciplinados conjuntamente pelo diploma constitucional.
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
    Extrai-se do art. 9º da Resolução Administrativa n. 528/2014, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
    Art. 9º Os Chefes dos Gabinetes dos Ministros, os Secretários e os Assessores-Chefes do Tribunal são responsáveis por responder as solicitações de acesso a informações dos assuntos afetos à unidade sob a sua supervisão. 
    Vê-se que a autoridade impetrada, o Secretário de Gestão de Pessoas do STF, pratica ato por meio de delegação de competência, sendo esta a autoridade coatora conforme indicado na inicial. Dispõe a Súmula n. 510 deste Tribunal que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Dessa forma, não se trata de ato do próprio Supremo Tribunal Federal, mas de ato praticado por autoridade administrativa mediante delegação da competência.
    Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência Supremo Tribunal Federal:
    I. Mandado de segurança: praticado o ato questionado mediante delegação de competência, é o delegado, não o delegante, a autoridade coatora. II. Ato administrativo: delegação de competência: sua revogação não infirma a validade da delegação, nem transfere ao delegante a responsabilidade pelo ato praticado na vigência dela.
    (MS 23411 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2000, DJ 09-02-2001 PP-00018 EMENT VOL-02018-01 PP-00099)
    No mesmo sentido em situação análoga ao caso em apreço:
    MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL QUE IMPUGNA ATO PRATICADO PELA DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL COM FUNDAMENTO EM REFERIDA DELEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “d”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança, quando impetrado contra decisão administrativa proferida pela Diretora-Geral do Senado Federal no desempenho de atribuição que lhe foi delegada pelo Presidente do Senado Federal. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. – O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Presidente do Senado Federal – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. – Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (a Diretora-Geral do Senado Federal, no caso), e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente do Senado Federal, na espécie).
    (MS 33017 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 27-11-2018 PUBLIC 28-11-2018)
    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para processar e julgar o presente habeas data para Justiça Federal de primeira instância, Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente